Tribunal: STF
Processo: AI 208992
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SALDOS DAS CADERNETAS DE
POUPANÇA TRANSFERIDOS PARA O BANCO CENTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
"AD CAUSAM" DO BANCO COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO.
1.      Há equívoco do agravante.
        A questão relacionada com sua ilegitimidade passiva "ad
causam" e irresponsabilidade pela correção e remuneração dos saldos
das cadernetas de poupança transferidos para o Banco Central, pela
Lei nº 8.024/90, foi decidida, a seu favor, pelo Superior Tribunal
de Justiça, quando conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento.
        A ementa desse acórdão não deixa qualquer dúvida: "O
banco comercial é parte passiva ilegítima para responder pela
correção e remuneração dos saldos das cadernetas de poupança
transferidos para o Banco Central, pela Lei 8.024/90". Verifica-se,
portanto, que o agravante não sucumbiu, nessa parte, nada
justificando o presente Agravo.
2.      O agravante sustenta, ainda, que o Agravo de Instrumento,
de que aqui se cuida, foi interposto contra a decisão, que, na
instância de origem, indeferira o processamento do R.E. contra
acórdão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais que o condenara a
outras indenizações.
        Ora, esse Agravo de Instrumento tomou nesta Corte o nº
192.273 e teve seu seguimento negado pelo Relator, com trânsito em
julgado.
3.      Nada mais resta, pois, a decidir, até porque se a
condenação do agravante restou mantida com o não- seguimento do
Agravo de Instrumento nº 192.273, já não se pode cogitar de sua
ilegitimidade passiva, nessa parte.
4.      Agravo improvido.